Tribunal: TJSP
Processo: 2164921-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação acidentária julgada procedente para conceder benefício de auxílio-acidente. Autarquia que pretende a suspensão do benefício nos períodos em que a segurada recebeu auxílio-doença previdenciário. Impossibilidade. Embora seja vedado o recebimento cumulado de auxílio-doença com auxílio-acidente decorrentes do mesmo fato gerador,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação acidentária julgada procedente para conceder benefício de auxílio-acidente. Autarquia que pretende a suspensão do benefício nos períodos em que a segurada recebeu auxílio-doença previdenciário. Impossibilidade. Embora seja vedado o recebimento cumulado de auxílio-doença com auxílio-acidente decorrentes do mesmo fato gerador, a teor do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91 e do art. 104, § 6o do Decreto 3.048/99, no caso em tela é indene de dúvida que os benefícios foram concedidos por causa diversa, o que torna possível a cumulação. Manutenção da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164921-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada MARIA APARECIDA SILVA TONHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164921-44.2020.8.26.0000 -Voto no 17158
2
VOTO No 17158
Agravo de Instrumento: 2164921-44.2020.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Araçatuba
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Agravado: Maria Aparecida Silva Tonheiro
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
PROCESSUAL
CIVIL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação acidentária julgada procedente para conceder benefício de auxílio-acidente.
Autarquia que pretende a suspensão do benefício nos períodos em
que
a
segurada
recebeu
auxílio-doença
previdenciário.
Impossibilidade. Embora seja vedado o recebimento cumulado de
auxílio-doença com auxílio-acidente decorrentes do mesmo fato
gerador, a teor do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91 e do art. 104, §
6o do Decreto 3.048/99, no caso em tela é indene de dúvida que
os benefícios foram concedidos por causa diversa, o que torna
possível a cumulação. Manutenção da decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso a que se nega
provimento.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 169/170 (aqui reproduzida às fls. 387/388), proferida em sede de
cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo INSS.
Em suas razões de recurso a autarquia alegou que o cálculo
homologado pelo juízo deixou de observar a necessária suspensão do benefício de auxílio-
acidente nos períodos em que a segurada recebeu auxílio-doença pela mesma moléstia, o
que é expressamente vedado pelo art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91.
Afirma ser inverídica a alegação da segurada no sentido que
a cumulação seria possível por se tratarem de benefícios concedidos por causas diversas,
pois o auxílio-doença que pretende cumular teve início no ano de 2014, ao passo que o
benefício concedido em acordo celebrado na Justiça Federal, em decorrência de
transtorno bipolar, teve como termo inicial o dia 17/06/2014, de modo que somente a
partir de tal data a cumulação seria permitida.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, seu integral provimento para reformar a decisão agravada e permitir a realização de
descontos nos períodos em que a autora recebeu auxílio-doença pelas mesmas moléstias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164921-44.2020.8.26.0000 -Voto no 17158
3
que ensejaram a concessão do auxílio-acidente.
O recurso é tempestivo, isento de preparo e veio
devidamente instruído.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público, por
força do disposto no Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e no Ato Normativo 01/2006 da
E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, observa-se que, em homenagem aos
princípios da celeridade e da economia processual, deixou-se intimar a parte agravada
para apresentar contrarrazões.
Constitui nulidade insanável a ausência de intimação do
agravado para oferecer contrarrazões, caso o desfecho do recurso lhe seja desfavorável.
Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se ser o caso da
manutenção da decisão monocrática recorrida, o que torna desnecessária a manifestação
dos agravados, que nada acrescentaria à formação do convencimento do órgão julgador.
Aplica-se, portanto, o princípio pas de nullité sans grief.
Nessa linha, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça firmado no Recurso Especial 1.148.296/SP, sob a sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C, CPC/1973).
Trata-se, na origem, de ação acidentária julgada
procedente para determinar a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir de 1o
de fevereiro de 2011, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença por acidente do
trabalho no 91/543.540.229-4, o qual fora concedido em decorrência de lesão ligamentar
no tornozelo esquerdo adquirida em um acidente de trabalho in itinere sofrido no dia 29
de outubro de 2010.
Transitada em julgado a decisão, teve início o cumprimento
de sentença com a apresentação do cálculo de liquidação pela autora, no valor de R$
81.268,26, atualizados até novembro/2019.
Como já relatado, não concordando com o valor pleiteado
pela exequente a autarquia impugnou a execução, alegando que o cálculo deixou de
observar a necessária suspensão do auxílio-acidente nos meses em que a segurada
recebeu o benefício de auxílio-doença previdenciário no 31/606.617.062-0, o qual esteve
ativo no período de 17/06/2014 a 06/12/2017 (fls. 377).
Em sua defesa, a exequente alegou que não existe qualquer
óbice ao recebimento cumulado dos dois benefícios, uma vez que o auxílio-doença em
questão foi concedido por causa diversa do auxílio-acidente, o que é contestado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164921-44.2020.8.26.0000 -Voto no 17158
4
INSS, que trouxe aos autos cópias extraídas dos autos do processo no
0003048-05.2016.4.03.6331, o qual tramitou na Justiça Federal, em que as partes
firmaram acordo para o recebimento de auxílio-doença previdenciário a partir de
18/10/2016 em decorrência de transtornos de ordem psíquica.
Assim, argumenta o agravante que o auxílio-doença de no
31/606.617.062-0 não é o mesmo tratado naquela ação previdenciária, haja vista que sua
data de início se deu em 17/06/2014, ou seja, mais de dois anos antes da data inicial
fixada no acordo celebrado.
Pois bem.
Uma simples análise dos autos é suficiente para desmontar a
versão dos fatos construída pela autarquia.
É fato que a legislação veda o recebimento cumulado do
auxílio-doença com o auxílio-acidente sempre que ambos os benefícios tiverem o mesmo
fato gerador, conforme preveem o art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91 e o art. 104, § 6o do
Decreto 3.048/99.
Contudo, no caso presente é evidente que o benefício de
auxílio-doença previdenciário no 31/606.617.062-0 foi concedido em decorrência de
transtornos de ordem psíquica, o que permite seu recebimento em conjunto com o
auxílio-acidente obtido na presente ação acidentária, porquanto decorrente de acidente
típico que resultou em sequelas no tornozelo.
Basta ver que a petição inicial da ação previdenciária (fls.
70/72), que pleiteava a concessão de benefício por conta de esquizofrenia, transtorno
bipolar e síndrome do pânico, relatou o recebimento de benefício de auxílio-doença
previdenciário cessado em 06/10/2016, o que foi comprovado documentalmente (fls.
312).
Daí a se concluir que foi o próprio INSS que optou por, em
vez de iniciar um novo benefício com termo inicial em 18/10/2016, data fixada no acordo,
simplesmente reativar o benefício cessado em 06/10/2016, como se pode perceber pelos
documentos de fls. 312 e 377, ambos referentes ao mesmo auxílio-doença, de no
31/606.617.062-0.
Não há, portanto, qualquer equívoco na conduta da
segurada, que faz jus ao recebimento do auxílio-acidente durante todo o período em que
recebeu o auxílio-doença previdenciário, e não somente a partir de 18/10/2016, como
pretende a autarquia.
Destarte, andou bem o juízo de primeiro grau ao rejeitar a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, motivo pelo qual a decisão
atacada fica integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164921-44.2020.8.26.0000 -Voto no 17158
5
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator